Tribunal: TJSP
Processo: 1008002-50.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RECONVENÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – NOTÍCIA DA REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO

RECURSOS PREJUDICADOS